Tribunal: STF
Processo: RE 543288
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS HIV. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS). MORTE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.